Tribunal: TJSP
Processo: 2224273-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização por danos morais em sede de cumprimento de sentença – Pedido de nulidade de citação – Não acolhimento - Recebimento da carta de citação pelo funcionário responsável do condomínio edilício comercial, sem qualquer ressalva – Validade da citação – Inteligência do art. 248, § 4o, CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2224273-30.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante ALITALIA SOCIETÀ
AEREA ITALIANA SPA, é agravado ROBERTHA MITELMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224273-30.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42903- V
(AL)/E/D/O/V/S
VOTO No: 42903
AGRV.No: 2224273-30.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO- 9a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
AGTE.: ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA SPA
AGDA.: ROBERTHA MITELMAN
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
de
indenização por danos morais em sede de
cumprimento de sentença
Pedido de
nulidade de citação
Não acolhimento -
Recebimento da carta de citação pelo
funcionário responsável do condomínio
edilício
comercial,
sem
qualquer
ressalva

Validade
da
citação

Inteligência do art. 248, § 4o, CPC

Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão copiada às fls. 140, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Valdir da Silva Queiroz Junior,
que indeferiu o pedido de nulidade de citação no processo
de conhecimento feito pela agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que há
nulidade na citação feita em seu nome. Aduz que o mandado
de citação jamais fora recebido em seu endereço, ainda
que por seu funcionário ou preposto. No mais, afirma que
o endereço indicado na peça inicial da autora, e que
seria o seu correto endereço, não fora diligenciado em
razão de erro do cartório judicial. Requer o provimento
de seu recurso a fim de que seja declarada nula a citação
e todos os atos processuais subsequentes (fls. 01/13).
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224273-30.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42903- V
(AL)/E/D/O/V/S
146/148).
Concedido o efeito suspensivo (fls. 156),
pela agravada fora apresentada contraminuta às fls.
160/167.
É O RELATÓRIO.
Conforme se verifica dos autos da ação de
conhecimento a citação da agravante se deu em 29/05/2020,
com o seu recebimento por funcionário da portaria
responsável pelo recebimento das correspondências no
endereço “Rua Funchal, 418” fls.
Pois bem.
Muito embora a agravante tenha alegado que
o endereço diligenciado não seja a sua sede empresarial,
tal fato não fora indicado pelo encarregado pela recepção
da carta citatória, que a recebeu sem qualquer ressalva.
Assim, uma vez que o referido endereço da
parte tratar-se de um condomínio edilício comercial, tem-
se por válida a referida citação, nos termos do art. 248,
§
4o, CPC, em prestígio à teoria da aparência,
notadamente por ser tratar de local cadastrado como
endereço da parte, “Alitalia Linee Aeree” (fls. 168/169).
Tal conclusão não resta prejudicada pela
ausência de diligência no endereço indicado na peça
inicial, vez que em posterior endereço, logrou-se êxito
na citação da parte, tal como anotado acima.
Nesse sentido, afasta-se a alegação de
nulidade da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224273-30.2020.8.26.0000 - São Paulo Voto no 42903- V
(AL)/E/D/O/V/S
Nesse
cenário,
mantem-se
a
decisão
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator